Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM FASE INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante como incurso nos artigos 304 c/c 297 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial aberto.
2. O arcabouço probatório coligido aos autos constitui substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo que falar em insuficiência de provas, sobretudo pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas e pelo próprio réu, que demonstraram de forma clara e inequívoca a utilização de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV falso durante uma operação dos agentes de trânsito.
3. Concluindo o perito criminal pela falsidade do documento, resta inconteste a materialidade do delito em apreço.
4. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, na hipótese de crime de utilização de documento falso, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o fato alegado, qual seja, o desconhecimento da falsidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.